Tribunal: TCU
Processo: 026.897/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Barra do Ribeiro/RS contra o Acórdão n.o 4.342/2020-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, em razão da omissão da apresentação da prestação de contas de recursos repassados pela Funasa para obras de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luciano Guimarães Machado Boneberg, ex-prefeito de Barra do Ribeiro/RS, contra o Acórdão 4342/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, não conhecer do presente recurso e não reconhecer a ocorrência de prescrição, mantendo-se inalterado o Acórdão 4342/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.